Tribunal: TCU
Processo: 036.441/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Katia Maria Feitosa Brito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Katia Maria Feitosa Brito, em face do Acórdão 11133/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao Ato de Concessão e-Pessoal no 67181/2022 - Inicial, de interesse da recorrente, em razão de faltar-lhe cumprir o tempo de 1 ano, 6 meses e 19 dias (564 dias) para atingir 30 anos de tempo de contribuição, mais 564 dias para cumprir o adicional de contribuição (pedágio, em dobro) correspondente a esse tempo faltante naquela data, e da indevida inclusão nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos em função do exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 11133/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno; e no art. 7o, § 1o, da Resolução- TCU 353/2023, considerar legal e ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de Katia Maria Feitosa Brito; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.